Tribunal: TCU
Processo: 028.194/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinações e orientação contidas em acórdãos proferidos em representações sobre supostas irregularidades na condução de pregão eletrônico visando à contratação de serviços de manutenção predial.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de monitoramento com vistas à verificação do cumprimento de determinações e orientação contidas nos Acórdãos de Plenário 737/2020 e 280/2021, de relatoria do Ministro Bruno Dantas, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher as razões de justificativa apresentadas por Sérgio Freitas Barros quanto ao descumprimento da determinação contida no subitem 1.8.1 do Acórdão 280/2021-TCU-Plenário ; 9.2. rejeitar as razões de justificativa apresentadas por Luís Fernando D'Alincourt Capotorto quanto ao descumprimento da determinação contida no subitem 1.8.1 do Acórdão 280/2021-TCU-Plenário e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 268, VII, do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992 e do art. 217 do RI/TCU, o parcelamento da dívida em até 36 prestações, com a atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo ao responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. dar ciência ao Hospital Federal do Andaraí de que a inexistência dos laudos periciais acerca dos adicionais de insalubridade e periculosidade, elementos imprescindíveis para a composição de edital de licitação com vistas à contratação de mão de obra, está em desacordo com precedentes desta Corte, a exemplo dos Acórdão 14539/2019-TCU-Primeira Câmara e 4.972/2011-TCU-2a Câmara; 9.6. informar a presente deliberação ao Hospital Federal do Andaraí e aos responsáveis; 9.7. arquivar o processo.